Tribunal: TJES
Processo: 5014900-90.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014900-90.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR PEREIRA DE MAGALHAES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014900-90.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JULIO CESAR PEREIRA DE MAGALHAES

RECORRIDA:
TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JULIO CESAR PEREIRA DE MAGALHAES
contra a sentença proferida em
ID 7489744
, nos seguintes termos:

Ante Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial a fim de cancelar a cobrança perpetrada pela requerida nas linhas (27) 99826-5925 e (27) 99845-4197, sob a rubrica PACOTE REDES SOCIAIS E VÍDEO.

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial relativo aos danos materiais, condenando a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 20,00 (vinte reais), já aplicada a dobra legal, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso, sem prejuízo de inclusão das parcelas cobradas e pagas no curso da demanda, nos termos do art. 323 do Código Civil.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial relativo aos danos morais.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais ante o argumento de que as cobranças realizadas indevidamente em sua fatura de telefonia teriam causado abalo psicólogo.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais ante o argumento de que as cobranças realizadas indevidamente em sua fatura de telefonia teriam causado abalo psicólogo.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ainda que se reconheça a existência de cobrança indevida de serviço não contratado, isso, por si só, não seria suficiente a causa abalo psicológico no recorrente. Vejamos trecho da sentença:

A princípio, a má prestação dos serviços pela requerida diante da cobrança não gera, automaticamente, dano moral, até porque, não teve consequências maiores na esfera jurídica do consumidor por meio de restrição de crédito. Para tanto, seria necessária a prova de situação anômala ensejadora de abalo psíquico, vexatório ou humilhante.

Entretanto, analisando o próprio pedido e elementos trazidos aos autos, constato que tal situação não se visualiza.

A jurisprudência consolida-se no sentido de que “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (REsp nº 714611/PB). E mais, “no que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a

cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito” (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Assim, afasto o pedido formulado.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.